Tribunal: STF
Processo: ARE 1596741
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO. TEMA Nº 1.124 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO APELO DA EDILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE E DE DIREITOS REAIS E CESSÃO DE DIREITOS A SUA AQUISIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. CONVERSÃO EM DIREITO REAL QUANDO IRRETRATÁVEL E MEDIANTE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FATO GERADOR EM MOMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CAPAZ DE MODIFICAR O DECISUM RECORRIDO. 
A promessa de compra e venda consiste em contrato preliminar onde as partes assumem o compromisso de futura transmissão de bem imóvel. 
O contrato de promessa de compra e venda perderá sua característica de direito pessoal e passará a ser considerado como direito real somente quando se tornar irretratável e for providenciado o competente registro no respectivo cartório imobiliário. Enquanto preservada a natureza de contrato preliminar da promessa de compra e venda, a cobrança de ITBI é indevida. 
Assim, inexistindo razões de fato e de direito bastantes para modificação do decisum agravado deve ser ratificado o fundamento jurisdicional monocrático, por seus fundamentos. 
Agravo interno desprovido.” (e-doc. 59).

2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição, o Município de João Pessoa sustenta violação ao art. 156, inc. II, da CRFB.

2.1. Afirma que “o tema sobre a incidência do ITBI em cessão de direitos de compra e venda continua com repercussão geral reconhecida, estando pendente o julgamento” (e-doc. 63, p. 4).

2.2. Defende que “o STF deixou expresso que, quanto ao caso discutido nos presentes autos, qual seja, incidência de ITBI sobre venda de imóvel através de instrumento particular (promessa de compra e venda), não há precedente firmado em sede de repercussão geral, sendo necessário que a Suprema Corte se debruce sobre o tema” (e-doc. 63, p. 4).

É o relatório. 

Decido. 

3. A controvérsia objeto do presente recurso está submetida à sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.294.969/SP, no qual se discute o Tema RG nº 1.124. 

4. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do ARE nº 1.294.969/SP. 

5. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.124 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator